Tribunal: TJSP
Processo: 1022998-25.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão. A embargante foi a responsável pela "retirada do corpo estranho do corpo da autora", bem assim pelo parto cesáreo que o precedeu, razão pela qual incumbia a ela a comprovação do material retirado, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecimento de que ao menos a negligência, no atendimento da autora, restou evidenciada, a ensejar

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Inexistência de omissão. A embargante foi a responsável pela "retirada do corpo estranho do corpo da autora", bem assim pelo parto cesáreo que o precedeu, razão pela qual incumbia a ela a comprovação do material retirado, ônus do qual não se desincumbiu. Reconhecimento de que ao menos a negligência, no atendimento da autora, restou evidenciada, a ensejar a condenação das rés no pagamento de indenização, de conformidade com a previsão dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Recurso revela mera insatisfação com o resultado do julgado. Pretensa outorga de caráter infringente. Ausência de vilipêndio aos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

Embargos rejeitados.